Tribunal: TJDFT
Processo: 0709904-35.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA, DE TESTEMUNHA E DE POLICIAL. PROVAS SUFICIENTES. ERRO DE TIPO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL A UM ANO. SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório acostado aos autos é robusto e coeso, sendo apto a indicar a materialidade e autoria, bem como o elemento subjetivo do crime de furto.
2. A prova do erro de tipo incumbe à Defesa, não sendo suficiente para a absolvição a mera alegação de que a ré incorreu em erro determinado por terceiro, uma vez que imaginava tratar-se do celular de um conhecido, e não do celular da vítima, o aparelho que teria inocentemente entregado para uma amiga guardar, versão que se mostrou inverossímil e infundada.
3. Cumpridos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, fixada a pena privativa de liberdade em 1 (um) ano de reclusão, a substituição deve ser feita por uma restritiva de direitos, na forma do § 2o do referido artigo de lei.
4. Recurso parcialmente provido.